Tribunal: TJMT
Processo: 1019764-65.2020.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019764-65.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO RICARDO LIMA DE SOUZA - CPF: 066.293.351-63 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), VALDINEIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 931.147.371-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
AVANÇADO. PENA DE MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de furto simples, na qual o recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa e a diminuição do valor da pena de multa.

II. Questão em discussão

Há três insurgências: (a) a suficiência do conjunto probatório para a condenação; (b) a fração de redução pela tentativa, considerando o
iter criminis
percorrido; e (c) a possibilidade de redução da pena de multa fixada no mínimo legal.

III. Razões de decidir

Não há que se falar em absolvição do agente, se o conjunto probatório, consubstanciado pelas declarações das testemunhas e elementos reunidos na fase inquisitorial, corroborados pelos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, revela seguramente a prática do crime de furto simples.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos

com as
demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal - 8).

“Quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
”
(STJ, HC nº 527.372/SP - Relator Min. Leopoldo de Arruda Raposo).

No que diz respeito ao valor do dia-multa, considerando que já fixado no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo, também não há o que ser reduzido.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II; 49, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 527.372/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo; TJMT, Enunciado Criminal - 8.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Paulo Ricardo Lima de Souza
,

como incurso nas sanções do art. 155,
caput,
c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a reprimenda de 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública pugna pela absolvição do apelante, ante a ausência de provas robustas de que ele tenha praticado o crime em questão.

Subsidiariamente, pugna pela elevação da fração da tentativa no patamar máximo
2/3 (dois terços)
, além do redimensionamento da pena de multa.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 241024749).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou desprovimento

do recurso (Id. 246907654).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante busca a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o conjunto probatório se revela insuficiente para caracterizar a autoria.

Pois bem. De início, não assiste razão o apelante, haja vista que as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

Narra à peça acusatória:

“No dia 28 de abril de 2020, por volta das 11h30min, no estabelecimento comercial localizado na Rua Daniel Clemente, nº 2372, Bairro Jardim Morumbi, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado Paulo Ricardo Lima de Souza, tentou subtrair, para si ou para outrem, mediante
grave ameaça, o dinheiro do caixa do Comercial Inácio, de propriedade da vítima Valdineia Pereira da Silva, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, haja vista que o denunciado fora surpreendido pela agilidade da vítima, qual fechou a gaveta e prendeu sua mão, momento em que gritou por seu esposo Sr. José Carlos, o que fez o acusado saísse correndo. [
...]”
Id. 241024680.

Segundo restou apurado, no dia, horário e local já declinados, o apelante foi ao estabelecimento comercial da vítima Valdineia, onde, já vislumbrando cometer o crime, assuntou se no local vendia
‘cigarro picado’
(por unidade) e, com a resposta negativa, o acusado saiu do estabelecimento.

Ao contínuo,
o apelante retornou ao local e, iniciando os atos executórios, verbalizou:
“é um assalto, é um assalto, me passa o dinheiro”,
seguidamente, colocou as mãos na gaveta do caixa registrador para subtrair o dinheiro, mas, de forma ágil, a vítima fechou a gaveta nas mãos do acusado e gritou por seu esposo, Sr. José Carlos Inácio, circunstância que fez com que o réu saísse disparado em carreira do estabelecimento.

Avançando na elucidação, extrai-se dos autos que
a testemunha José Carlos Inácio conseguiu visualizar que, após a fuga, o apelante se escondeu em um matagal e, então, comunicou os populares, que conseguiu detê-lo até a chegada da polícia militar.

A corroborar extrai-se dos autos as declarações do policial militar Esdras Matos Cardoso, que em sede inquisitorial narrou:

“
QUE ESTA GUPM FOI ACIONADA VIA CIOSP ONDE A SOLICITANTE INFORMOU QUE UM INDIVIDUO TERIA ADENTRADO O SEU ESTABELECIMENTO TRAJANDO CAMISETA PRETA E BERMUDA PRETA, ANUNCIOU O ROUBO ONDE TENTOU PEGAR O DINHEIRO QUE ESTAVA NO CAIXA QUANDO A MITIMA FECHOU A GAVETA NA MÃO DELE IMPEDINDO A AÇÃO ONDE O MESMO SAIU CORRENDO PELAS RUAS DO BAIRRO. DIANTE DAS INFORMAÇÕES REPASSADAS, AS GUARNIÇÕES SAIRAM EM RONDAS ONDE DEPARARAM COM ELE NO FINAL DA RUA ADALBERTO (RUA B) NO BAIRRO MORUMBI SENDO FEITO A ABORDAGEM DETIDO E LEVADO ATE O COMERCIO DA TENTATIVA DE ROUBO ONDE A VÍTIMA PRONTAMENTE O RECONHECEU
DIANTE DO EXPOSTO O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO ATÉ A 1ª DP SOB O USO DE ALGEMAS E SEM LESES CORPORAIS [...]”
(Id. 246907254).

Por sua vez, a vítima

Valdineia Pereira da Silva, na fase de inquérito policial, confirmou a dinâmica delitiva descrita na denúncia. Disse que:

“[...] QUE A DECLARANTE É PROPRIETÁRIA DO COMERCIAL INÁCIO, LOCALIZADO NO JARDIM MORUMBI, QUE, NA DATA DE HOJE, POR VOLTA DAS 11:30 HORAS O SUSPEITO PAULO RICARDO LIMA DE SOUZA CHEGOU NO SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL E PERGUNTOU O PREÇO DA CARTEIRA DE CIGARRO E A DECLARANTE DISSE QUE CUSTAVA RS5 COICINCO) REAIS E ELE PERGUNTOU SE VENDIA O CIGARRO PICADO: OU SEJA, POR UNIDADE E A DECLARANTE DISSE QUE NÃO, APENAS VENDIA A CARTEIRA FECHADA, MOMENTO EM QUE UMA CLIENTE DO MERCADO OFERECEU UM CICARRO PARA ELE, ONDE AMBOS FORAM EMBORA,
QUE LOGO APOS, O SUSPEITO PAULO RICARDO VOLTOU AO LOCAL E GRITANDO E UM ASSALTO E UM ASSALTO, ME PASSA O DINHEIRO E LA METEU A MÃO NA GAVETA DA CAIXA REGISTRADORA QUE, A DECLARANTE BATEL A GAVETA NA MÃO DELE E GRITOU PELO MARIDO, ONDE SEU MARIDO JOSE CARLOS INACIO FOL VER O QUE ESTAVA ACONTECENDO E SAIU ATRAS DO SUSPEITO, QUE O SUSPEITO TENTOU ROUBAR O COMERCIO DA DECLARANTE MAS NÃO LEVOU ROUBOU NADA E SAI CORRENDO DO LOCAL, QUE, O VIZINHO LIGOU PARA A POLÍCIA É A DECLARANTE AFIRMA QUE O MARIDO DELA VIU O SUSPEITO SE ESCONDENDO DENTRO DE UM MATAGAL E FICOU LÁ ESPERANDO ONDE O SUSPEITO TIROU A CAMISETA PARA DISFARÇAR E UMA MÁSCARA BRANCA, MAS LOGO APÓS FOI DETIDO POR POPULARES, ATÉ A CHEGADA DA POLICIA MILITAR:
QUE, A DECLARANTE AFIRMA QUE SEU COMÉRCIO NÃO TEM

CAMERAS/FILMAGEM: QUE, A DECLARANTE RECONHECE 100% (CEM POR CENTO) O SUSPEITO PAULO RICARDO LIMA DE SOUZA, COMO SENDO O AUTOR DA TENTATIVA DE ROUBO DE SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, DENOMINADO COMERCIAL INACIO [...]”.

Ao ser inquirida em juízo, a vítima Valdineia confirmou o relato feito na DEPOL, reafirmando que “
o acusado retornou no estabelecimento, anunciou o assalto e abriu a gaveta do caixa, mas que conseguiu bater a gaveta na mão do mesmo
.” (Id. 241024702).

Já a vítima José Carlos Inácio, em juízo (Id. 241024702), relatou que:

“[...]
Que escutou um barulho como se tivesse batido uma gaveta e que ao sair a esposa já disse que tinham tentado roubar o local, em razão disso saiu correndo atrás da pessoa e quando ele se cansou ele conseguiu o alcançar e na sequência a polícia já chegou e o prendeu, destaca que o réu
negava a prática do crime e quando olharam na latinha que ele trazia consigo eles encontraram os papeis de comprovante de pagamento com cartão de crédito do seu estabelecimento, confirmando que ele realmente tinha colocado a mão dentro da caixa mas não conseguiu pegar o dinheiro porque a mulher do depoente fechou a gaveta
. Informa que a pessoa estava meio “doidão”.

Embora a Defensoria Pública sustente que não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que o apelante, cometeu o delito de furto simples.

Após detida análise dos autos e, em atenção às provas colhidas, vislumbra-se que a materialidade e a autoria do delito ficaram fartamente demonstradas pelo conjunto probatório, de modo que estão presentes os requisitos autorizadores da responsabilidade penal.

A materialidade está evidenciada através do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de pessoa e demais provas produzidas em inquisitório e contraditório.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante no ato ilícito e a respaldar a sua condenação.

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policias, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

É também a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
II -

O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER) Destaquei

Consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. [...]”
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 Relator: Ministra LAURITA VAZ).

Na mesma direção, o julgado abaixo destacado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE
- CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE CORRÉU - MUDANÇA DE VERSÃO EM JUÍZO -
ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO - PALAVRA DOS POLICIAIS - CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA
– DOSIMETRIA - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO ATINENTE AO REPOUSO NOTURNO – HIPÓTESE DE FURTO QUALIFICADO – SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – STJ TEMA 1.087 – A CAUSA DE AUMENTO NÃO INCIDE NA SUA FORMA QUALIFICADA - REPRIMENDA RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável a absolvição quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado, especialmente pela confissão do coinvestigado/corréu, corroborada pelas consistentes declarações dos policiais responsáveis pelas investigações. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para respaldar o édito condenatório, sendo revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, que só podem ser afastadas mediante firme contraprova.

Considerando o entendimento fixado no Tema Repetitivo nº 1.087 pelo Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a exclusão da majorante do repouso noturno no crime de furto qualificado, com o consequente deslocamento dessa circunstância para a primeira fase da dosimetria da pena.

(N.U 1000578-47.2021.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS
PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES – (...) 1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.
(...),

(N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) Destaquei

A propósito, segue o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1.
A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria,
a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita. 2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).
(STJ - AgRg no HC: 647779 PR 2021/0055850-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022) Destaquei

Assim, diante do conjunto probatório formado pelos elementos reunidos na fase inquisitorial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

No que se refere a redução da reprimenda em decorrência da tentativa em seu patamar máximo (2/3 - dois terços).

Sem fundamento.

Isto porque, as provas presentes nos autos demonstram que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, na medida que após subtrair e empreender fuga, foi perseguido e então detido pela vítima e por populares.

Assim, diante do
iter criminis
percorrido, verifica-se que a redução da reprimenda em virtude da tentativa, na fração de 1/3 (um terço), mostra-se escorreita, uma vez que o apelante não obteve êxito por ter sido detido no meio da execução da empreitada criminosa.

Portanto, a escolha da fração redutora da tentativa deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, AP 1016354-42.2019.8.11.0000);
“quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”
(STJ, HC nº 527.372/SP - Relator Min. Leopoldo de Arruda Raposo – Des. convocado do TJ/PE – 19.12.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Considerando o iter criminis percorrido, não há razão para alteração da fração de 1/3, pois, conforme as provas colacionadas, o intento criminoso só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.”
(AP 0002840-80.2019.8.11.0051 – Relator Des. Pedro Sakamoto – 27.11.2020).

Logo, o apelante não faz jus à redução da pena na fração de 2/3 (dois terços), de modo que a pena definitiva deve ser mantida em 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO (ART. 155, CAPUT, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. [...] TENTATIVA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE NO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS). NÃO ACOLHIMENTO. ITER CRIMINIS INTERROMPIDO NO MEIO DA EXECUÇÃO DO DELITO
. FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) PRESERVADA. [...] RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
(Apelação Criminal n. 0013581-48.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 13-06-2019).

Por fim, no que tange à readequação da pena de multa, não obstante a insurgência da defesa, vejo que não cabe na hipótese, visto que o juízo
a quo
fixou a quantidade de dias-multa no patamar mínimo legal, bem como o valor individual de cada dia-multa, inexistindo, assim, qualquer justificativa para alteração da decisão.

Vale lembrar que a pena de multa é fixada de forma cumulativa com a pena privativa de liberdade, devendo ser proporcionalmente fixada.

Dito isso, verifica-se que o valor unitário dos dias-multa foi fixado no mínimo legal, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do artigo 49, § 1º, do Código Penal:

“§ 1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário”.

Desta forma, tendo sido fixado no mínimo legal, não é possível a sua redução.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça já decidiu:

“[...] A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado.
No caso concreto, a quantidade de dias-multa se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, bem como o valor de cada dia-multa já foi estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, justamente por conta da condição financeira do sentenciado.
Apelo conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1000016-92.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) Destaquei

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025